Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-40.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas. Na primeira fase,

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo. Na segunda fase, apesar da menoridade relativa as circunstâncias atenuantes não podem levar as penas aquém do mínimo. Na terceira etapa, majorou-se a reprimenda de 1/6 ante a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, do mesmo diploma legal não poderá incidir, pois as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Pena final: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pela equiparação a crime hediondo, periculosidade e não possibilidade de excluir sua participação em organização criminosa.
5-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pelo "quantum", maus antecedentes e reincidência.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).